Tribunal: STF
Processo: ARE 894611
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Exceção de pré-executividade. Matéria infraconstitucional. 4. Alegação de negativa de prestação jurisdicional. Improcedência. AI-QO-RG 791.292. 5. Suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Ofensa reflexa. ARE-RG 748.371. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.